Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726850-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCOS ALEXANDRE SILVA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL. O juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado suspendesse os descontos em seu contracheque decorrentes da não homologação integral de licença para tratamento de saúde do servidor (ID 200743800, autos de origem). Em suas razões (ID 60974024), o agravante sustenta que: 1) é professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, detentor de duas matrículas funcionais; 2) recebeu diagnóstico de esquizofrenia, o que o impedia de realizar atividades cotidianas básicas; 3) seu psiquiatra recomendou seu afastamento pelo período de 180 dias, além de sugerir sua aposentadoria por invalidez; 4) devido à frequência de seus delírios, encontro dificuldades para homologação regular de seus atestados médicos; 5) “a Subsecretaria de Saúde no Trabalho (SUBSAÚDE) considerou, sem sequer fundamentar o motivo, um período de apenas 60 dias, além de não dar encaminhamento na aposentadoria por invalidez”; 6) a pericia foi analisada por dois médicos que não possuem especialização na área psiquiátrica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado a suspensão dos descontos das faltas na sua folha de pagamento. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 60974026). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. Na hipótese, a probabilidade do direito não foi evidenciada: o direito é controvertido e há necessidade de dilação probatória para melhor instrução do processo. Como disposto na decisão recorrida, nos termos do art. 274 da Lei Complementar 840/2011 c/c Decreto 34.023, 10 de dezembro de 2012, a licença para tratamento de saúde ao servidor será concedida com base na conclusão da Perícia Médica Oficial, de modo que não basta o atestado médico para a concessão da licença. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em que pesem os relatórios médicos, nos quais o médico que assiste o agravante recomenda sua aposentadoria por invalidez, não há elementos para se reconhecer efetivamente se a doença do autor lhe dá direito à aposentadoria com proventos integrais e a faltar o trabalho fora dos dias recomendados pelo órgão técnico. Também não se constata perigo de dano, posto que a manutenção dos descontos das faltas na sua folha de pagamento, não tem condão de comprometer o seu mínimo existencial, conforme se extrai da análise do contracheque (ID 199264805, autos de origem). INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator